Tribunal: TJES
Processo: 5011871-32.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011871-32.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALINA KROFKE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMEN
TA: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TESE DE SUPERENDIVIDAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido principal e improcedente a reconvenção, condenando a ré/apelante ao pagamento de dívida oriunda de contrato de crédito pessoal.

2. A apelante alega: (i)
error in judicando
no reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (ii) violação ao art. 39, V, do CDC; e (iii) necessidade de observância de sua vulnerabilidade econômica e da tese de superendividamento, arguida em reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada (6,80% a.m.) é abusiva, considerando a taxa média de mercado na época da contratação (6,10% a.m.), à luz da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS); e (ii) saber se a tese de superendividamento (Lei nº 14.181/2021) pode ser arguida como pedido reconvencional em ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios é excepcional e exige a demonstração cabal de abusividade, configurada, segundo a jurisprudência, quando a taxa contratada excede significativamente a média de mercado (REsp 1.061.530/RS).

5. No caso concreto, a taxa pactuada (6,80% a.m.) é apenas 1,11 vezes superior à média de mercado (6,10% a.m.) apurada pelo Bacen para a modalidade na data da contratação (Nov/2014), não caracterizando a abusividade alegada. As alegações da apelante sobre a taxa média (3,17% a.m.) não possuem lastro probatório.

6. A alegação de superendividamento deve ser arguida em procedimento próprio, de natureza concursal e conciliatória (arts. 104-A, 104-B e 104-C do CDC). É manifesta a inadequação da via eleita (reconvenção em ação de cobrança) para a repactuação de dívidas, fundamento processual da sentença que não foi infirmado pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida. Majoração dos honorários recursais, com suspensão de exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).

8.
Tese de julgamento:
"1. Não se configura abusiva a taxa de juros remuneratórios (6,80% a.m.) que supera em patamar não significativo (1,11 vezes) a taxa média de mercado (6,10% a.m.) apurada pelo Bacen para a operação de crédito pessoal na data da contratação, em observância ao REsp 1.061.530/RS. 2. A arguição de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, exige procedimento próprio (arts. 104-A a 104-C do CDC), não sendo via adequada a sua formulação em sede de reconvenção em ação de cobrança."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 39, V, 104-A, 104-B e 104-C; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NATALINA KROFKE
, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
Ação de Cobrança
movida por
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou procedente o pleito autoral e improcedente a reconvenção, condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 9.241,85 (nove mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Em suas razões (id. 17054511), a apelante alega, em suma:
(i)
a ocorrência de
error in judicando
, pois o juízo
a quo
não reconheceu a abusividade das taxas de juros;
(ii)
a violação ao Código de Defesa do Consumidor, especificamente ao art. 39, V, que veda vantagens manifestamente excessivas; e
(iii)
a necessidade de observância de sua vulnerabilidade econômica e do mínimo existencial, citando uma renda mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Contrarrazões apresentadas no id. 17054514 pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011871-32.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALINA KROFKE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NATALINA KROFKE
, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
Ação de Cobrança
movida por
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou procedente o pleito autoral e improcedente a reconvenção, condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 9.241,85 (nove mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Em suas razões (id. 17054511), a apelante alega, em suma:
(i)
a ocorrência de
error in judicando
, pois o juízo
a quo
não reconheceu a abusividade das taxas de juros;
(ii)
a violação ao Código de Defesa do Consumidor, especificamente ao art. 39, V, que veda vantagens manifestamente excessivas; e
(iii)
a necessidade de observância de sua vulnerabilidade econômica e do mínimo existencial, citando uma renda mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Contrarrazões apresentadas no id. 17054514 pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. O cerne do inconformismo da apelante reside na suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

Já adiando que o posicionamento adotado pela culta colega magistrada, Dra,
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ, em sua
sentença recorrida (id. 17054510) aplicou, com o habitual acerto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, que orienta ser
“admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que [...] a abusividade [...] fique cabalmente demonstrada”
.

Conforme consulta realizada ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil para a modalidade “Crédito pessoal não consignado” na data da contratação (Nov/2014), a taxa média de mercado apurada foi de 6,10% a.m. (103,58% a.a.).

Os números alegados pela apelante em seu recurso (taxa média de 3,17% a.m.) não encontram nenhum lastro probatório nos autos, tratando-se de alegação que foi frontalmente desconstituída pela apuração técnica realizada na sentença.

Conforme entendimento pacificado elo c. STJ e ratificado por este e. Tribunal de Justiça, a abusividade é reconhecida quando a taxa contratual excede significativamente a média, usualmente adotando-se o parâmetro de uma vez e meia (1,5x) a taxa média. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO . TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061 .530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p . Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) . 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS . ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo interno interposto por Simone Guilhermino da Silva tendente a reforma de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação monitória. A apelação impugnara sentença que acolhera parcialmente os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial com a obrigação de pagamento da quantia de R$ 8.199,84, calculada a partir da aplicação da taxa média de juros de mercado acrescida de 1,5%, com desconto das parcelas já pagas. A recorrente alega, pois, abusividade na taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva em relação à média de mercado; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática negando provimento ao recurso de apelação deve ser reformada. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato não se sujeita às limitações do Decreto n. 22.626/33 ( Lei de Usura), conforme entendimento consolidado pelo STJ, devendo ser analisada a abusividade caso a caso, considerando a taxa média de mercado para operações similares . 4. A sentença de primeiro grau aplicara corretamente o parâmetro de 1,5 vezes a taxa média de mercado, conforme consulta ao Banco Central, reduzindo a taxa pactuada de 13,72% a.m. para 12,49% a .m., e, anualmente, de 367,88% a.a. para 321,23% a .a. 5. A decisão monocrática impugnada está fundamentada em precedentes do STJ, que orientam a aferição de abusividade na taxa de juros com base na comparação com a média de mercado, não havendo elementos novos apresentados pela agravante que justifiquem a modificação do julgado
. 6 . O cálculo aritmético realizado, com base em dados oficiais do Banco Central e utilização da "Calculadora do Cidadão", confirma a adequação da sentença, não havendo erro ou desvio de fundamentação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A abusividade na taxa de juros remuneratórios em contratos bancários deve ser analisada caso a caso, comparando a taxa pactuada com a média de mercado e considerando o acréscimo de 1,5 vezes como parâmetro aceitável. 2. Não se sujeitam os juros remuneratórios de instituições financeiras às limitações do Decreto n . 22.626/33 ( Lei de Usura). Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; Decreto n . 22.626/33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Min . LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 25.06.2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 603 .666/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 03 .08.2017; STJ, AgInt no REsp 1349695/SC, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j . 26.02.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50081251120228080030, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

No caso concreto, a taxa contratada (6,80% a.m.) é apenas 1,11 vezes superior à média de mercado (6,10% a.m.), não configurando, de modo algum, a significativa discrepância exigida pela jurisprudência para autorizar a intervenção judicial no contrato.

Quanto à tese de superendividamento, reiterada em sede recursal, a ilustre magistrada também agiu com acerto ao indeferi-la por manifesta inadequação da via eleita.

Isso porque a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) instituiu um procedimento próprio para a repactuação de dívidas, conforme arts. 104-A, 104-B e 104-C do CDC. Trata-se de um processo de natureza concursal e conciliatória, a ser iniciado pelo consumidor, que não se confunde com matéria de defesa ou pedido reconvencional em uma ação de cobrança individual.

A apelante, em suas razões recursais, sequer ataca este fundamento processual, limitando-se a reiterar sua condição fática de vulnerabilidade, o que não é suficiente para infirmar a correção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade de tal verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)